Tribunal: TJDFT
Processo: 0709562-39.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
DESPACHO Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, à luz do artigo 178, incisos I e II, do CPC (ID 45699143). Após o retorno dos autos, em atenção ao artigo 10 do CPC, faculto ao apelante AUTO POSTO MORADA DOS NOBRES LTDA – ME, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto às preliminares de não conhecimento do recurso, suscitadas em contrarrazões (ID 45699144). Intime-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212